Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Apelante contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível, sob alegação de omissão no julgado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar a alegação de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.2. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021; STJ, REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018; TJDFT, Acórdão 1736026, Relatora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023; TJDFT, Acórdão 1751923, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023.